Tribunal: TJDFT
Processo: 0712031-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0712031-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANA GUARDIERO CUNHA LOPEZ AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo[1], interposto por Cristiana Guardiero Cunha Lopez em face da decisão[2] que, no curso do cumprimento de sentença que promove em desfavor da agravada – Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. –, acolhera em parte a impugnação à penhora aviada pela executada, e, dentre outras resoluções, cominara à agravante o pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da execução, por litigância de má-fé, em face da omissão, no cômputo dos valores exequendos, da quantia que recebera administrativamente em 04/04/2022, no valor de R$ 83.333,35 (oitenta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos). Segundo o provimento guerreado, a agravada afirmara na sua impugnação ter realizado, administrativamente, o pagamento à ora agravante do valor de R$83.335,35 (oitenta e três mil, trezentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos), em 04/04/22, o qual não teria sido decotado do valor executado. Outrossim, consignara a subsistência de excesso de execução relativo à pretensão de execução de indenização por danos morais, não contemplados pelo título judicial exequendo. Em resposta a impugnação agravante informara inexistir acordo entre as partes para o recebimento da aludida quantia, pelo que não haveria que se falar, ainda, em quitação, assentindo, contudo, quanto à subsistência de equívoco na pretensão de execução relativa a danos morais. Aduzira, ademais, que o depósito do referido valor, por si só, já caracterizaria má-fé por parte da agravada. Posteriormente confirmara o recebimento da aludida quantia, em 04/04/2022. Assim, o Juízo a quo, reconhecendo a omissão da agravante em relação aos valores percebidos, administrativamente, em 04/04/2022, condenara-a ao pagamento de multa de 5% do valor atual da causa, por litigância de má-fé. Inconformada, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, o afastamento da multa por litigância de má-fé que fora-lhe aplicada. Ao final, demanda a ratificação da medida, com a derradeira reforma do provimento monocrático arrostado. Como sustentação material passível de aparelhar a pretensão reformatória, defendera não haver que se falar em litigância de má-fé de sua parte, pois a alegada omissão não se enquadraria nos incisos do art. 80 do CPC. Ressaltara, ademais, que a agravada não trouxera aos autos, anteriormente, qualquer informação quanto à quantia transferida administrativamente, limitando-se a juntar o comprovante de depósito na conta da credora somente após o decurso do prazo para o pagamento voluntário e o bloqueio judicial havido, quando, inclusive, não só anuíra com as informações prestadas pela agravada, como refizera o cálculo de acordo com o valor efetivamente devido. Ponderara ter a transação ocorrido quando os autos ainda estavam em fase de instrução, cabendo, portanto, à agravada informá-la antes mesmo da prolação da sentença, o que não fizera, deixando, ainda, de apresentar qualquer elemento probatório quanto a existência e a validade do referido acordo, não havendo que se falar, ademais, em quitação. Argumentara que o depósito realizado caracterizaria a má fé da parte executada, pois deixara de informar o juízo e a parte contrária e depois impugnara o valor exequendo, apontando-o como indevido, em grave ofensa ao princípio da boa-fé processual, da transparência e da cooperação. Com lastro nesses argumentos, aduzira que a decisão arrostada se afigura injusta, à medida que sua conduta não se amolda a nenhuma das hipóteses que tipificam litigância de má-fé. Asseverara que, analisando os atos processuais que praticara e o seu comportamento no decorrer de todo o processo, é possível aferir que em momento algum descuidara de observar seus deveres como parte, não fazendo jus à sanção que lhe fora imposta. Verberara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, destarte, ser reformada, o que legitima, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se os efeitos do decisório agravado. O instrumento se afigura correta e adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Cristiana Guardiero Cunha Lopez em face da decisão[3] que, no curso do cumprimento de sentença que promove em desfavor da agravada – Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. –, acolhera em parte a impugnação à penhora aviada pela executada, e, dentre outras resoluções, cominara à agravante o pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da execução, por litigância de má-fé, em face da omissão, no cômputo dos valores exequendos, da quantia que recebera administrativamente em 04/04/2022, no valor de R$ 83.333,35 (oitenta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos). Segundo o provimento guerreado, a agravada afirmara na sua impugnação ter realizado, administrativamente, o pagamento à ora agravante do valor de R$83.335,35 (oitenta e três mil, trezentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos), em 04/04/22, o qual não teria sido decotado do valor executado. Outrossim, consignara a subsistência de excesso de execução relativo à pretensão de execução de indenização por danos morais, não contemplados pelo título judicial exequendo. Em resposta a impugnação agravante informara inexistir acordo entre as partes para o recebimento da aludida quantia, pelo que não haveria que se falar, ainda, em quitação, assentindo, contudo, quanto à subsistência de equívoco na pretensão de execução relativa a danos morais. Aduzira, ademais, que o depósito do referido valor, por si só, já caracterizaria má-fé por parte da agravada. Posteriormente confirmara o recebimento da aludida quantia, em 04/04/2022. Assim, o Juízo a quo, reconhecendo a omissão da agravante em relação aos valores percebidos, administrativamente, em 04/04/2022, condenara-a ao pagamento de multa de 5% do valor atual da causa, por litigância de má-fé. Inconformada, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, o afastamento da multa por litigância de má-fé que fora-lhe aplicada. Ao final, demanda a ratificação da medida, com a derradeira reforma do provimento monocrático arrostado. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da aplicação da pena de multa por litigância de má-fé, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, defronte ao comportamento processual da agravante, que, segundo o apreendido pelo decisório sob reexame, omitira o recebimento administrativo do valor que apontara e incorrera em excesso de execução, desconsiderando os valores depositados pela agravada em sua conta corrente. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Cumpre ressaltar inicialmente que a natureza jurídica da litigância de má-fé consiste na violação ao princípio da probidade e da lealdade processual através de atos abusivos do direito de demandar, praticados pelo autor, réu ou terceiro interveniente, conforme preleciona a norma contida no artigo 79 do Código de Processo Civil. O abuso do direito processual fora tratado especificamente pelo estatuto processual, nos artigos 79 a 81, enquanto o artigo 80 é o responsável pela previsão casuística dos casos em que se configura abuso do direito de demandar, vale dizer, a litigância de má-fé. Nesse sentido o doutrinador Castro Filho define: “Assim, toda vez que, na ordem jurídica, o indivíduo no exercício do seu direito subjetivo excede os limites impostos pelo direito positivo, aí compreendidos não só o texto legal mas também as normas éticas que coexistem em todos sistema jurídico, ou toda vez que o indivíduo no exercício de seu direito subjetivo o realiza de forma contrária à finalidade social, verifica-se o abuso do direito [...] o direito subjetivo, poder de agir, é, na sua realização normal, o uso, e, na sua realização anormal, o abuso.”[4] Diante do aduzido tem-se que o abuso do direito de demandar ocorre com a irregular utilização do direito subjetivo de ação em ponderação com sua finalidade, caracterizando o litigante de má-fé como aquele que excede o uso regular do direito de demandar, que compreende, obviamente, o uso dos meios de defesa que lhe são inerentes, não compreendendo, contudo, o direito ao abuso no manejo do instrumental processual. Trata-se, pois, de uma conduta de responsabilidade subjetiva e que deve ser mais objetivamente configurada, para o fim de tornar-se mais efetiva sua punição. Com efeito, há uso irregular do direito, isto é, abuso do direito de demandar quando, configuradas as hipóteses do artigo 80 do estatuto processual, se divisa a subsistência de atuação dolosa da parte, traduzida na intenção de corromper a atividade jurisdicional. Para maior elucidação deve ser transcrito aludido dispositivo: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L6771.htm IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; Vl - provocar incidente manifestamente infundados; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.” Ressalte-se que a sistemática processual reclama a lealdade processual de todos os atos processuais e o artigo 80 do estatuto processual elencara taxativamente as hipóteses de condutas abusivas, que ocorrerá sempre quando se divisa desvirtuamento na utilização das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade. Ademais, é imprescindível a constatação do elemento subjetivo para a qualificação da litigância de má-fé, principalmente porque a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé estipulada no artigo 5o do Código de Processo Civil, que equivale à boa-fé subjetiva. Destarte, para a configuração da litigância de má-fé o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais. No que tange às hipóteses para a configuração da litigância de má-fé cabe tecer breves considerações. A hipótese legal do inciso I, “deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso”, somente se configura quando analisada a convicção da parte, seja na interpretação dada ao dispositivo de lei, ou ainda no que se refere ao grau de dúvida contido na controvérsia dos fatos-base da pretensão. Não basta litigar contra texto expresso de lei, e/ou contra fato incontroverso, mas deve litigar, de forma consciente, contra tais hipóteses. A segunda hipótese de configuração, “alterar a verdade dos fatos.”, emerge do dever de veracidade contido no dever de lealdade, e para que ocorra a má-fé pela alteração da verdade deve-se comprovar que a parte, que traz inverdade, tinha ciência de que o fato alegado não era verdadeiro. Não podendo considerar o mero equívoco como má-fé processual, uma vez que está desprovido de deslealdade e de intenção de prejudicar a parte contrária. O fato de “usar do processo para conseguir objetivo ilegal” configura litigância de má-fé, não pelo pedido feito pela parte, em si mesmo, mas sim no fim pretendido pela utilização do processo – fim este diverso do esboçado no pedido mediato da ação. Ressoa pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que para configurar essa hipótese de litigância de má-fé, faz-se necessário provar a intenção da parte na pretensão de conseguir objetivo ilegal, imprescindível a figura do dolo, entendimento esse há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO CARACTERIZADA. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar eventual erro material na decisão. 2. A exegese do art. 17 do CPC pressupõe o dolo da parte em impedir o natural trâmite processual. Essa conduta é manifestada de forma intencional e temerária, sem observância ao dever de lealdade processual. 3. No caso, não se tem notícia de atitude tendente a atrapalhar o andamento processual, mas denota-se apenas pela parte embargada o exercício regular do direito de defesa. Não houve nenhuma tentativa de alteração da verdade dos fatos ou utilização abusiva dos meios de defesa, tampouco o uso de artimanhas para atrasar o processamento da ação. Embargos acolhidos para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes.” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 414.484/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 28/05/2014) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A sentença de procedência na ação coletiva tendo por causa de pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos, nos moldes do disposto no artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor, será, em regra, genérica, de modo que depende de superveniente liquidação, não apenas para apuração do quantum debeatur, mas também para aferir a titularidade do crédito, por isso denominada pela doutrina 'liquidação imprópria' (AgRg no REsp 1.348.512/DF, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 4/2/2013). 2. Com relação ao termo inicial dos juros moratórios, a jurisprudência desta Corte perfilha entendimento de que, em caso de cumprimento de sentença oriunda de ação civil pública, os juros de mora devem incidir a partir da citação na liquidação de sentença. 3. A litigância de má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 17, VI, do CPC, o que não está presente neste feito até o momento. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1374761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 26/03/2014) “EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ IMPUTADA À EXEQUENTE. PREENCHIMENTO UNILATERAL DE CLAROS EXISTENTES NO CONTRATO CELEBRADO. IRRELEVÂNCIA. Sem prova do comportamento maldoso da parte e, ainda, da existência do danos não se configura a litigância de má-fé. Inexistência de contrariedade ao art. 17, incisos II e III, do CPC. Recuso Especial não conhecido.” (STJ – RESP 220162/ES – Rel. Min. BARROS MONTEIRO – DJ 6/2/2001). A quarta hipótese, “opuser resistência injustificada ao andamento do processo, se configura quando a resistência for injustificada, isto é, não encontra respaldo na finalidade dos atos processuais a serem praticados, não podendo ser confundida com a oposição justificada ao desenvolvimento do feito. Novamente, vê-se a necessidade da intenção dolosa da parte em retardar o andamento do feito. A próxima hipótese, “proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo”, consiste na prática intenciona de atos onde o agente tem a absoluta consciência de que a pretensão por meio do referido ato é completamente destituído de razão, contrário à lealdade processual e à boa-fé, ocasionando a procrastinação do processo. A penúltima hipótese de configuração da litigância de má-fé, “provocar incidentes manifestamente infundados”, assemelha-se à hipótese anterior, visto que está relacionada ao dever das partes contido no artigo 14 do estatuto processual. Assim, incorre nesta hipótese quando a parte não possuir nenhum elemento objetivo para que possa demonstrar que acredita ter razão, mesmo que não tivesse. Derradeiramente, a hipótese “interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”, assim como em todas as hipóteses da ocorrência da litigância da má-fé no sistema processual, além de reclamar o elemento subjetivo, deve derivar quando o recurso efetivamente tem o intuito manifesto de protelar o processo, sem que tenha alguma viabilidade de alteração da situação esboçada na decisão recorrida. Alinhadas essas considerações, o desembaraço da matéria recursal enseja apenas aferir se, no caso, a decisão agravada acertara na análise subjetiva e contextual do comportamento processual da agravante no cumprimento de sentença que maneja e cujo desiderato persegue encerraria litigância de má-fé. Conforme anotado, a agravante maneja em desfavor da agravada cumprimento de sentença, proc. no 0704771-39.2022.8.07.0001, almejando forrar-se com o crédito individualizado de R$ 182.123,73 (cento e oitenta e dois mil, cento e vinte e três reais e setenta e três centavos)[5]. Outrossim, afere-se dos autos da ação principal que, regularmente intimada, a agravada não realizara o pagamento espontâneo da dívida exequenda[6] e, após ter sido realizada a penhora dos valores pelo sistema SISBAJUD[7], depositando, ainda, o valor de R$73.228,24 (setenta e três mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos)[8], apresentara sua impugnação[9]. Informara, destarte, dentre outras questões, a realização de pagamento na conta da agravante, no valor de R$83.335,35 (oitenta e três mil, trezentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos), em 04/04/2022, o qual não teria sido decotado do débito exequendo, pelo que pleiteara a condenação da agravante à multa por litigância de má-fé. Diante da impugnação havida, o juízo da execução determinara a manifestação da agravante[10], que, em suma, negara a realização de acordo extrajudicial, afirmando que, mesmo que a agravada tenha depositado o valor na sua conta corrente, não haveria que se falar em quitação e a extinção do feito, e que o depósito, sem aviso, caracterizaria a má-fé da agravada[11]. Apresentara, ainda, novos cálculos, com o decote dos valores recebidos[12]. Ato contínuo fora proferido despacho intimando a agravante a apresentar seus extratos bancários, de março a maio de 2022, diante da notícia e o "print" da tela do pagamento extrajudicial havido[13]. A agravante apresentara sua resposta confirmando o recebimento do valor extrajudicial, em 04/04/2022, juntando, ainda, novos cálculos, com o decote da quantia recebida[14]. Adviera, então, o provimento guerreado[15], que, vislumbrando que incorrera na prática de litigância de má-fé na forma preconizada pelo artigo 80 do Código de Processo Civil, aplicara-lhe a multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos seguintes termos, verbis: “Em impugnação de ID221303725, a executada afirmou que pagou administrativa ao exequente o valor de R$83.335,35 e juntou telas, datadas do dia 04/04/22. Aduz que, como forma de garantir o juízo, o banco realizou o depósito judicial do montante de R$73.228,24, razão pela qual a penhora em comento deve ser desconstituída, sendo retirado do montante depositado o que cabe ao exequente, qual seja a importância de R$27.777,14, retornando ao banco o excesso depositado. Aduz que o executado não foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais, havendo excesso de execução de R$ 8.567,89. Afirma que deve pagar honorários apenas em relação aos danos materiais. Por fim, afirma que não deveria ter sido realizado sisbajud após o decurso do prazo de pagamento, mas aguardado o prazo para impugnação. Em resposta (ID 223521017), a impugnada afirma que não há provas de que a executada fez acordo para recebimento, administrativamente, da quantia de R$ 83.335,35. Aduz que “ mesmo que a parte executada tenha depositado o valor na conta corrente da autora, não há que se falar em quitação, pois a princípio não houve a formalização de qualquer acordo que objetivasse a extinção do feito, e o depósito, por si só, caracteriza a má fé da parte executada e não da exequente.” Aduz que concorda que houve excesso em cobrar danos morais. Acrescenta que os executados foram solidariamente condenados ao pagamento de honorários pela sentença e acordão, não havendo excesso nesse sentido. Em petição de ID 226298053, a parte exequente confirma o recebimento da quantia de R$ 83.333,35 em 04/04/2022. Apresenta também nova planilha do débito, pedindo sua homologação em R$85.483,96, conforme ID 226298056. Decido. De início, nos termos do art. 523, §3°, do CPC, “Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.” Portanto, totalmente descabida a alegação de que não deveria ter sido feito a penhora sisbajud quando o texto legal expressamente autoriza os atos de expropriação quando decorrido o prazo de cumprimento voluntário da sentença. Em análise, a parte ré foi condenada ao pagamento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), de forma solidária juntamente com os demais. Não havendo danos morais em desfavor da executada. De fato, houve inserção indevida do valor de R$ 8.567,89 por danos morais, sendo que o executado não foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais. A exequente também reconhece o excesso na execução dos danos morais, não havendo dúvida do excesso nesse sentido. Além disso, houve omissão da exequente em relação ao computar o recebimento da quantia de R$ 83.333,35 em 04/04/2022, fato reconhecido em petição de ID 226298053. Portanto, além do referido excesso, deve a exequente ser condenada em litigância de má-fé por ter omitido o recebimento da quantia, de modo que a condeno ao pagamento de multa de 5% do valor atual da causa. Contudo, tendo em vista que o executado não efetuou o pagamento no prazo de cumprimento voluntário, faz jus à multa e honorários, ambos de 10%, na forma do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Ainda, também assiste razão à impugnante no sentido de que os honorários advocatícios de 12% devem ser inseridos apenas em relação ao montante do débito remanescente dos danos materiais, sob pena de enriquecimento ilícito pelo exequente, mormente quando o executado foi condenado apenas ao pagamento de danos materiais e deveria ter sido computado o recebimento dos R$ 83.335,35 administrativamente. Por fim, a jurisprudência é pacífica no sentido de que cabe aplicação de honorários advocatícios sobre o proveito econômico auferido com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MOVIDA CONTRA AS AGRAVANTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que acolheu em parte a impugnação e julgou extinto o feito em relação às agravantes, ocasião em que condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtido (R$ 4.593,16), nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC. 1.1. As agravantes requerem que os honorários de sucumbência fixados na decisão agravada incidam sobre o valor declarado como excesso de execução. Sustentam o não cabimento do proveito econômico como base de cálculo dos honorários. 2. Cuida-se de cumprimento de sentença movido pela agravada em desfavor das agravantes, no valor postulado de R$ 72.652,53, atualizado até 09/07/2021. 2.1. Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, as agravantes realizaram, em setembro de 2021, o depósito do valor que entendiam devido (R$ 66.883,00). Afirmaram que os cálculos da exequente atualizados até a data do depósito judicial somavam a quantia de R$ 75.595,38. Alegaram excesso de execução no importe de R$ 8.712,38. 2.2. Remetidos os autos à contadoria judicial, restou apurado o valor devido de R$ 66.785,18, atualizado até setembro de 2021. 3. A decisão ora agravada reconheceu o excesso de execução, extinguindo o feito em relação às agravantes. Nesta oportunidade, fixou honorários devidos pela exequente no valor de 10% sobre o proveito econômico, apontado em R$ 4.593,16, sem, contudo, expor a forma pela qual obteve este valor. 4. O reconhecimento do excesso de execução, em sede de impugnação do cumprimento de sentença, enseja a condenação do exequente em honorários de sucumbência fixados em percentual sobre o proveito econômico, correspondente ao valor decotado do inicialmente cobrado. 5. Precedente: "(...) 3. Segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resulta na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico). 4. Embargos de declaração conhecidos e providos." (07436208320228070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 16/8/2023). 6. No caso, tem-se que o proveito econômico (excesso de execução) corresponde a R$ 8.468,86, obtido a partir da subtração entre o valor cobrado pela exequente na data do depósito judicial (R$ 75.254,04) e o valor do débito (R$ 66.785,18), devendo este montante ser utilizado como base de cálculo dos honorários. 7. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1777866, 07349996320238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Fixo a verba honorária em 10% do proveito obtido, nos termos do art. 85, §§1° e 2°, do CPC Desse modo, ACOLHO EM PARTE a impugnação e determino a remessa dos autos à contadoria, ante a complexidade da matéria e da controvérsia da partes, para que calcule o efetivo valor atualizado do débito, considerando que do montante devido (R$100.000,00), deve ser abatido o valor pago em 04/04/22 no importe de R$ 83.333,35, bem como que os honorários de 12% devem ser calculados apenas sobre o restante desse débito. Calcule-se também a multa de 5% por litigância de má-fé e os honorários de 10% sobre o proveito econômico da presente impugnação (valor que foi indicado como devido pela exequente deduzido do valor efetivo do débito). Intimem-se.” Do aduzido afere-se que, de fato, as planilhas de cálculos do valor atualizado do crédito executado confeccionadas pela agravante não observaram, em várias hipóteses, a necessidade de decote do valor pago diretamente em sua conta corrente, em 04/04/2022. Contudo, conquanto recomendável que a agravante repense sua forma de atuação e de fato seja mais precisa na confecção de suas contas, até porque retarda o curso da ação que é do seu exclusivo interesse, o havido não denota má-fé processual. Conforme pontuado, a aplicação da sanção tem como pressuposto a caracterização da malícia da parte volvida à obtenção de algum proveito processual. No caso, o que almejara a agravante, de forma desavisada, ressalve-se, fora agilizar a resolução do executivo que aviara, pois, em verdade, é quem maneja a ação e tem interesse na sua resolução. Com efeito, ainda que indevidamente apurado o crédito executado, em mais de uma ocasião, as contas estavam destinadas simplesmente a viabilizar o trânsito processual, pois tinha se frustrado em razão da não quitação espontâneo pela agravada. As contas que formulara, ademais, visavam simplesmente a realização de diligências volvidas a impulsionar o curso processual e o pagamento do débito, não solvido espontaneamente, tendo a agravante, já quando da sua manifestação à impugnação da agravada, apresentado novos cálculos do valor exequendo, com o decote do valor recebido. A conduta da agravante, assim, não se insere em nenhumas das prescrições albergadas nos artigos 77 e 80, II, do estatuto processual vigente, pois em nenhum momento expusera os atos em juízo em desconformidade com a verdade (art. 77, I); formulara pretensão destituída de fundamento (art. 77, II); praticara atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito (art. 77, III); criara embaraço à efetivação das decisões jurisdicionais (art. 77, IV), ou praticara inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso (art. 77, V), e/ou alterara a verdade dos fatos (art. 80,II). Destarte, a apreensão conjunta da subjetividade e do contexto em que foram praticados os atos processuais pela agravante permite concluir diversamente do que fora consignado no decisório arrostado. Em suma, a despeito do desatino em que incidira a agravante em apresentar valor equivocado do crédito executado, sua postura não é passível de legitimar que seja sancionada como litigante de má-fé, notadamente porque o postulado em todas as situações destinava-se ao impulso do cumprimento de sentença que promovera e, instada a responder sobre a impugnação, com ela concordara parcialmente, tanto que apresentara novos cálculos com o decote dos valores já recebidos. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, assim, a presença da plausibilidade do direito evocado pela agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada relativamente à aplicação da multa sancionatória albergada no artigo 81 do Código de Processo Civil. É que inexiste o elemento subjetivo apto a legitimar a sanção imposta nem ato enquadrável nas situações tipificadas, não sobejando possível penalizá-lo com a aludida sanção processual. Nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo vindicado, a fim de que sejam sobrestados os efeitos do decisório guerreado até resolução definitiva do inconformismo. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pela agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada na parte em que apenara a agravante como litigante de má-fé, até o julgamento deste agravo, devendo o trânsito da ação principal prosseguir quanto ao mais. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Agravo de instrumento - ID 70271164, fls. 2/11. [2] Decisão - ID 227811907, fls. 937/940, do proc. no 0704771-39.2022.8.07.0001. [3] Decisão - ID 227811907, fls. 937/940, do proc. no 0704771-39.2022.8.07.0001. [4] - CASTRO FILHO, José Olímpio de. Abuso de direito no Processo Civil. Editora Forense, 2o Ed., Rio de Janeiro, 1960, p. 21. [5] - ID 213958991, fls. 836/844, e cálculos – ID 213960445, fls. 845/848, do proc. no 0704771-39.2022.8.07.0001. [6] - ID 219226683, fl. 880, do proc. no 0704771-39.2022.8.07.0001. [7] - ID 220470017, fls. 889/892, do proc. no 0704771-39.2022.8.07.0001. [8] - ID 220769391, fl. 900, do proc. no 0704771-39.2022.8.07.0001. [9] - ID 221303725, fls. 902/907, do proc. no 0704771-39.2022.8.07.0001. [10] - ID 221383305, fl. 911, do proc. no 0704771-39.2022.8.07.0001. [11] - ID 223521017, fl. 913/918, do proc. no 0704771-39.2022.8.07.0001. [12] - ID 223521019, fls. 918/922, do proc. no 0704771-39.2022.8.07.0001. [13] - ID 223577074, fl. 923, do proc. no 0704771-39.2022.8.07.0001. [14] - ID 226298053 e ID 226298056, fls. 930/933, do proc. no 0704771-39.2022.8.07.0001. [15] - ID 227811907, fls. 937/940, do proc. no 0704771-39.2022.8.07.0001.